Tribunal: TJMT
Processo: 1032421-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032421-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Execução Penal, Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOURISVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 026.327.531-04 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 01.880.057/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – SOMA DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A OITO ANOS – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO SEM A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DO REGIME QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 111 E 118, II, DA LEP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra a decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em razão da superveniência de nova condenação, unificou as penas e fixou o regime fechado para o cumprimento do saldo remanescente, superior a 32 anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se a unificação das penas, em decorrência de nova condenação transitada em julgado, autoriza a readequação do regime prisional para um mais gravoso (fechado), independentemente da prática de falta grave, quando o somatório das reprimendas ultrapassa o patamar de 8 (oito) anos.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal impõe a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Se o novo montante da pena torna incabível o regime em que o apenado se encontra, a fixação de regime mais rigoroso é consequência legal e automática, não se confundindo com a regressão de caráter sancionatório.

4. A readequação do regime prisional para o fechado, no caso, não constitui uma sanção por indisciplina, mas um ajuste necessário ao novo cenário executório, conforme expressa previsão do art. 118, II, da LEP. O critério para a fixação do regime, após a unificação, é objetivo e leva em conta a pena total a ser cumprida, conforme o art. 33, § 2o, 'a', do Código Penal.

5. A tese defensiva de que o apenado já teria cumprido a fração necessária para se manter no regime semiaberto, com base no cálculo isolado das penas anteriores, é juridicamente insustentável, pois, com a unificação, cria-se um novo título executivo, e os marcos para a progressão passam a ser calculados sobre o montante total da pena unificada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal autoriza a unificação das penas e a consequente readequação do regime prisional para um mais gravoso, se o somatório das reprimendas assim o exigir, tratando-se de aplicação direta dos arts. 111 e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.

A alteração de regime decorrente da unificação de penas não se confunde com a regressão por falta grave e, por ser consequência legal e objetiva, independe da prática de infração disciplinar."

______________

Dispositivos legais citados:

Lei de Execução Penal (LEP), arts. 111 e 118, II; Código Penal, art. 33, § 2o, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 464.031/RS.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LOURISVALDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LOURISVALDO ALVES DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0010713-42.2011.8.11.0042 (SEEU),
unificou as reprimendas do reeducando
e, consequentemente,
determinou a sua inserção no regime fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
315878364
, a i. defesa alega, em síntese, que a decisão agravada
regrediu indevidamente o reeducando ao
regime fechado
, uma vez que não cometeu falta grave, tampouco praticou qualquer conduta que justificasse o recrudescimento do modo de expiação de pena; tendo a alteração de regime
decorrido unicamente da unificação das penas
, operação de natureza meramente aritmética e que, na intelecção da defesa,
não poderia resultar em agravamento da situação do apenado.

Em abono, afirma que, mesmo após a unificação promovida, o reeducando já cumpriu
tempo de pena superior à fração necessária para a manutenção do regime semiaberto
, motivo pelo qual deve ser restabelecido o regime intermediário anteriormente fixado, sob pena de violação ao art. 111 da LEP e ofensa aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade.

Nas contrarrazões vistas no ID
315878368
, o i. representante do
Parquet
rechaça a pretensão defensiva, sustentando que a unificação de penas ocorreu nos ditames da lei, sendo adequada a fixação do regime inicial fechado, conforme previsão do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
315873894
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
318640885
, opinou pelo
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
LOURISVALDO ALVES DA SILVA
cumpre a pena unificada de
47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, atualmente no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0004854-55.2005.8.11.0042
(4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão;

2.

Ação Penal n.o 0006146-59.2009.8.11.0002
(6a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do art. 157, § 2o, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 10/12/2013;

3.

Ação Penal n.o 0019131-03.2010.8.11.0042
(2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do art. 157, § 2o, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 04/09/2012;

4.

Ação Penal n.o 0014793-28.2012.8.11.0002
(1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do art. 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 15/08/2014;

5.

Ação Penal n.o 0018725-11.2012.8.11.0042
(9a Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 27/04/2015;

6.

Ação Penal n.o 0023568-48.2014.8.11.0042
(13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

7.

Ação Penal n.o 0005899-55.2009.8.11.0042
(1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), em que condenado pelos crimes do art. 158 e do art. 132, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 09/02/2021;

8.

Ação Penal n.o 0015165-51.2018.8.11.0042
(13a Vara Criminal de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 02/12/2024;

9.

Ação Penal n.o 1043110-43.2023.8.11.0002
(Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do art. 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses de detenção, com trânsito em julgado em 04/07/2025.

Ressai dos autos que o reeducando cumpria regularmente sua sanção no regime prisional semiaberto quando, em
24/01/2025
, aportou aos autos nova guia de execução penal referente à condenação pelo crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 02/12/2024 (Ação Penal n.o 0015165-51.2018.8.11.0042).

Diante da superveniência da referida condenação, o Ministério Público requereu a unificação das penas com fulcro no art. 111 da Lei de Execução Penal, bem como a fixação do regime fechado, uma vez que o novo somatório ultrapassaria, em muito, o patamar de oito anos (mov. 182.1).

Na data de
24/04/2025
, o d. Juízo da Execução Penal prolatou decisão
acolhendo
o requerimento ministerial
, procedendo à unificação das reprimendas e fixando o regime fechado como adequado ao novo cenário executório (mov. 191.1).

Conforme se infere dos autos e dos andamentos virtuais do PEP, disponíveis no SEEU, após a inclusão da 8a guia executória, correspondente à mencionada condenação por receptação, somaram-se, no total,
nove condenações distintas
, culminando na pena unificada de
47 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
– da qual, à época da decisão, o agravante já havia cumprido
14 anos, 10 meses e 28 dias
, remanescendo
32 anos, 03 meses e 14 dias de pena a cumprir
.

Irresignada, a defesa técnica do apenado interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a readequação do regime prisional para o fechado carece de fundamentação jurídica, por não ter o apenado incorrido em falta grave ou praticado nova infração penal, o que, na intelecção defensiva, inviabilizaria a imposição de regime mais gravoso.

Alega, ademais, que o somatório das frações de progressão exigidas em cada uma das penas anteriormente individualizadas perfaz o total de 14 anos, 04 meses e 19 dias, de modo que, tendo o reeducando já cumprido mais de 14 anos até o dia 26/05/2025, restaria preenchido o requisito objetivo para se manter no regime semiaberto.

Sem razão
, contudo.

Deve-se ter em princípio que a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios basilares: a
humanidade das penas
, a
individualização da sanção penal
e a
jurisdicionalidade
. Isso implica reconhecer que o sentenciado não perde sua condição humana com a condenação e que a sanção imposta deve ser ajustada às suas particularidades pessoais, sempre em consonância com a finalidade dupla — preventiva e repressiva — da pena.

Demais disso, é sabido que a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses legais, notadamente em duas circunstâncias: (i) como sanção disciplinar pela prática de falta grave ou novo delito doloso, ou (ii) como
ajuste ao novo cenário executório
, diante da
superveniência de nova condenação
, nos termos do art. 118 da Lei de Execuções Penais:

“Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.”

E, sob tal viés, ainda que o reeducando efetivamente estivesse cumprindo pena em regime mais brando antes da decisão de unificação, tal dado não deve ser ponderado de forma individualizada, sob pena de desvirtuamento da lógica que orienta a execução da pena.

As diretrizes legais impõem a unificação das sanções impostas ao mesmo reeducando, com a consequente atualização do cálculo penal, de modo a refletir a real situação jurídica do apenado, o que poderá resultar em considerável saldo de pena a cumprir, apto a impor o reajuste do regime prisional – tal como ocorreu na hipótese em voga. Em decorrência dessa nova realidade executória, impõe-se a reorganização dos marcos legais para futuros benefícios, inclusive progressão, remição e livramento condicional, conforme expressamente estabelecido no art. 111, combinado com o art. 118, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais, aos quais não pode o reeducando se furtar, sob pena de afronta à coerência e à legalidade da execução.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte excerto de julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento espelha com precisão a hipótese sub judice:

“A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão.”

(STJ – HC n. 464.031/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018) — destaquei.

Partindo dessas premissas, de se concluir que a alegação defensiva de que o apenado já teria cumprido tempo suficiente para permanecer no regime semiaberto, considerando-se a soma das frações exigidas em cada pena isolada é de todo descabida.

Conforme já aquilatado, com a unificação, a execução passa a ser regida por um único título, devendo os critérios de progressão e fixação de regime observar a pena total. O cálculo das frações para progressão passa a incidir sobre o novo quantum global, e não mais sobre as penas individualmente consideradas. Assim, a superação das frações de progressão em penas anteriormente autônomas não possui o condão de afastar a obrigatoriedade de readequação do regime, conforme impõe a nova moldura legal da execução unificada.

No caso concreto, a unificação das penas resultou em mais de 47 anos de reclusão a serem cumpridos pelo reeducando, a atrair, de forma inarredável, o disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, que determina o regime
fechado
para penas superiores a oito anos. Frise-se, oportunamente, que a fixação desse regime decorre de
critérios objetivos
, não estando condicionada à análise subjetiva de conduta carcerária ou ao histórico de progressões anteriores.

Considerar as frações exigidas para cada condenação separadamente, tal como pretende a i. defesa, ignora a lógica do sistema progressivo, na medida em que, com a unificação das reprimendas, constitui-se
nova pena total, única e indivisível
, sendo os marcos legais para concessão de benefícios — inclusive progressão — calculados com base nesse novo montante. O cumprimento de frações em condenações isoladas não aproveita ao apenado após a unificação, pois já não mais subsistem execuções autônomas.

Ad argumentandum tantum
, cumpre esclarecer que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que a fixação de regime mais gravoso por força de unificação das penas
não se confunde com a regressão disciplinar prevista no art. 118 da LEP
, sendo, portanto, desnecessária a instauração de incidente processual específico ou a concessão de contraditório formal.

A distinção entre readequação executória e regressão punitiva é de fundamental importância: esta última exige, de fato, o devido processo legal, por constituir sanção imposta ao apenado em decorrência de falta grave; aquela, por outro lado, constitui mera decorrência da recomposição do título executivo, decorrente da inclusão de nova condenação transitada em julgado.

Reitere-se que o juiz da execução, ao proceder à unificação das penas, não atua com discricionariedade, mas sim com estrita observância à legalidade estrita. A readequação do regime prisional, nesses casos, é consequência lógica e necessária do novo montante unificado, não se exigindo para sua validade qualquer apuração de conduta ou avaliação subjetiva de comportamento carcerário.

Acerca da temática, este e. Sodalício tem reiteradamente afirmado que
“a alteração de regime em decorrência da unificação das penas não configura regressão punitiva, mas consequência legal automática da soma das reprimendas (LEP, art. 111), sem necessidade de falta disciplinar ou prática de novo crime doloso. A superveniência de nova condenação transitada em julgado durante o cumprimento da pena justifica a unificação e a readequação do regime prisional, sendo legítima a imposição de regime mais gravoso daquele inicialmente estabelecido quando o somatório da pena supera oito anos”
(TJMT – NU 1008988-39.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 28/07/2025, DJE 28/07/2025).

Portanto, diante do trânsito em julgado de nova condenação e da consequente majoração do total da pena privativa de liberdade para patamar superior a oito anos, revela-se irretocável o pronunciamento judicial objurgado.

Desta feita,
rejeito a pretensão defensiva
e
ratifico
a decisão que procedeu à unificação das penas e à fixação do regime fechado para cumprimento do novo título executivo unificado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LOURISVALDO ALVES DA SILVA,
mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0010713-42.2011.8.11.0042 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025